Tribunal: TJBA
Processo: 8065846-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065846-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO SOUZA SILVA Advogado(s): THIAGO SOUZA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE NOTA DE CORTE PARA COTISTAS APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Thiago Souza Silva contra decisão da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do processo nº 8195993-50.2025.8.05.0001, indeferiu tutela de urgência voltada à correção de sua prova discursiva e inclusão nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a alteração promovida pelo Edital nº 08/2023, que reduziu a nota mínima de habilitação para candidatos cotistas negros de 6,0 para 4,8 após a realização das provas, sem contrapartida proporcional para a ampla concorrência, configura violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia, autorizando a concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Admissibilidade: Recurso tempestivo, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Efeito suspensivo previamente deferido. 4. Probabilidade do direito: O Agravante obteve nota 7,44 na prova objetiva, superior ao mínimo de 6,0 exigido pelo Edital nº 01/2023. A alteração superveniente introduzida pelo Edital nº 08/2023 — editado após a realização das provas objetiva e discursiva (23/07/2023) — contraria o art. 3º da Resolução CNJ nº 535/2023, que veda a aplicação da Resolução CNJ nº 516/2023 a concursos cuja etapa discursiva já havia sido concluída. 5. Precedente vinculante do Órgão Especial: O TJBA, no MS nº 8024297-80.2024.8.05.0000 (Rel. p/ Acórdão Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/04/2025), fixou tese de que a ampliação de correções para cotistas em razão de alteração normativa superveniente exige correção proporcional para a ampla concorrência, sob pena de violação à isonomia. Precedente aplicável ao caso, que envolve o mesmo concurso e as mesmas alterações editalícias. 6. Violações constitucionais: A alteração afrontou: (a) o princípio da vinculação ao edital, que constitui lei interna do certame e não pode ser modificado após iniciadas as provas; (b) o princípio da segurança jurídica, ante a frustração da legítima expectativa do candidato; e (c) o princípio da isonomia, pela ampliação unilateral de oportunidades a apenas um grupo de candidatos. 7. Perigo de dano: A exclusão do Agravante das etapas subsequentes é irreversível, dada a natureza sucessiva do certame. A medida deferida é reversível e não causa dano irreparável à Administração. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8065846-36.2025.8.05.0000, em que é agravante, THIAGO SOUZA SILVA, e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.